Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS SANITÁRIAS RESTRITIVAS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. RES SPERATA. CONTRAPRESTAÇÃO DESTINADA A REMUNERAR A ESTRUTURA TÉCNICA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO LOJISTA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE FRUIÇÃO. VERBA DESTINADA À PROPAGANDA (MERCHANDISING). NÃO UTILIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. O estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, entre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais e a suspensão do atendimento ao público em “shoppings centers”.
2. O Código Civil disciplina que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, entendendo-o como aquele fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir (art. 393).
3. Pela teoria da imprevisão, é possível a resolução do contrato ou sua revisão sempre que, durante a execução contratual, ocorrerem situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e ocasionem onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. A imprevisibilidade da pandemia, bem como de seus efeitos pode caracterizá-la como um evento de caso fortuito ou de força maior, apto a atrair a incidência dos dispositivos legais pertinentes, e, a princípio, permitir a revisão contratual ou mesmo a rescisão, mitigando-se, assim, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
5. Constatada a presença dos requisitos ensejadores à aplicação da regra de exoneração de culpa, quais sejam: “fato necessário não determinado pela vontade do devedor, superveniente ao enlaço contratual e inevitável, além de irresistível, ou seja, fora do alcance do poder humano”, escorreita a sentença que declarou resolvido o contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes, face a ocorrência de caso fortuito, isentando, por conseguinte, a locatária do pagamento da multa contratual.
6. Em que pese seja considerada lícita e seja prática corriqueira a instituição de preço pelo empreendedor ao lojista a título de cessão de direito de uso (res sperata), pela fruição do cessionário dos benefícios de clientela e estrutura do shopping center, nos casos em que o contrato seja extinto em virtude de acontecimento imprevisível, ou seja, quando não decorre por culpa das partes, o pagamento deve se dar de forma proporcional, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer delas, uma vez que os ônus decorrentes da pandemia não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
7. Restando demonstrado que a verba reservada à propaganda (merchandising), embora integralmente adimplida pela locatária, não restou utilizada para o fim a que se destina, a devolução integral do valor é medida que se impõe, até mesmo porque, em virtude da pandemia, o locador, decerto, não o direcionará para propaganda em benefício da locatária.
8. Apelação cível conhecida e não provida.